Tribunal: TJMT
Processo: 1056180-33.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056180-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER VIDAL DE OLIVEIRA - CPF: 917.003.371-49 (RECORRENTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Recurso Inominado nº
1056180-33.2023.8.11.0001
.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
VAGNER VIDAL DE OLIVEIRA
.

Recorrido:
VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR
.

Data do Julgamento:
14/04/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS - SUPOSTA FRAUDE EM DOCUMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Não sendo possível averiguar a autenticidade do documento discutido em juízo, é o caso de se proceder à perícia técnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do
caput
do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

2.

Quando o recorrido acosta nos autos documentos, ensejando dúvida quanto a sua veracidade, torna-se necessária a realização de perícia técnica para solucionar a questão, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da matéria.

3.

Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

4.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, ainda, condenou o reclamante em litigância de má-fé com Multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa e honorários sucumbenciais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente, argui preliminarmente a incompetência do juizado em virtude da necessidade de realização de perícia. No mérito, requer a procedência dos pedidos e que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

O recorrido refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o reclamante alega que em 16/03/2016 firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o reclamado, a fim de ingressar com ação para declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

Aduz, com o fim da demanda, o reclamante teve acolhido seu recurso para receber, na fase de cumprimento de sentença, o valor de R$ 9.546,66 (nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) por danos morais, cujo montante foi sacado pelo reclamado e não repassado.

Por fim, sustenta que não foi informado à época dos fatos acerca do valor a que tinha direito, vindo a ter consciência recentemente, após solicitar a um conhecido que realizasse a consulta aos autos do processo.

O reclamado, por sua vez, informou que realizou o devido repasse de valores na época do êxito judicial na ação demandada pelo reclamante, abatida a porcentagem acordada anteriormente de 49% (quarenta e nove por cento), portanto, conforme consta no recibo, repassou ao Reclamante o valor de R$ 4.875,00 (quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais).

Oportuno, ainda, salientar que o reclamado juntou aos autos recibo de pagamento, no qual o reclamante impugnou alegando que o documento é falso e supostamente a assinatura acostada no documento teria sido retirada de outro documento, conforme segue:

Ademais, a reclamante requer em sede de preliminar a juntada do documento original, o recibo de pagamento, aqui ressalto que mesmo com a juntada de tal documento seria necessária a realização da pericia técnica para verificar a autenticidade do documento.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Diante da alegação do reclamante de que não assinou o recibo de pagamento juntado pelo reclamado, ainda, diante da alegação de falsificação do documento juntado, a fim de formar a convicção do julgador impõe-se a realização de perícia técnica, para que seja esclarecido se o recibo é autentico ou não.

Registre-se que a realização da prova pericial técnica impõe rito complexo que não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada.

A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95, não se coaduna com a perícia técnica, de natureza complexa, que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade.

A perícia técnica não pode ser realizada pela simples inquirição de técnico, conforme prevê o dispositivo legal mencionado.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
ASSINATURA
A
ROGO
.
APOSIÇÃO DA DIGITAL DO CONTRATANTE
.
AUTOR ANALFABETO
.
NECESSIDADE DE
PERÍCIA
TÉCNICA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. 1. Na hipótese dos autos, a dilação probatória se faz necessária à melhor elucidação do caso.
Somente através de prova técnica especializada será possível identificar eventual falha na prestação dos serviços bancários oferecidos pela instituição financeira demandada
, bem assim eventual grau de culpa desta, em relação aos danos reclamados. 2. Por consequência, a extinção do feito, para realização de prova pericial é medida que se impõe. RECURSO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. UNÂNIME.”
(Recurso Cível, Nº 71007046089, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 16-05-2018). (destaquei).

Mister concluir, assim, que o Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, devendo assim a sentença recorrida ser reformada.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024